Tribunal: TJMT
Processo: 1060559-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060559-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - CPF: 121.272.907-20 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0231-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0065-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0012-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0074-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0202-33 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0209-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - SENTENÇA DE NATUREZA DIVERSA DA PEDIDA NA PETIÇÃO INICIAL -
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PELO ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os pressentes Embargos de Declaração foram interpostos por

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO
S/A

contra o Acórdão de id. 186088193, que desproveu o seu Recurso de Apelação e denegou a segurança pleiteada na inicial do Mandado de Segurança, em que se almejava a anulação de vários processos administrativos e, via de consequência, a imediata restituição dos valores reconhecidamente devidos à Impetrante pelo fisco do Estado de Mato Grosso a título de ICMS.

Em suas razões (id. 188379150), a Embargante alega a existência de omissão e erro de premissa no Acórdão embargado, trazendo os seguintes argumentos:

- ao contrário do que consta no Acórdão, somente no ano de 2019 foi que teve ciência das decisões que indeferiram os seus pedidos de restituição de indébito tributário, concretizando, nesse momento, o ato coator que a impediu de receber os valores devidos;

- o objeto do Mandado de Segurança não é o reconhecimento do direito à restituição, que, segundo alega, é incontroverso nos autos, mas a ilegalidade praticada pela autoridade impetrada que, reconhecendo o seu direito à restituição do imposto, se recusou a efetivá-la, condicionando o pagamento à apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa;

- o Acórdão se equivoca ao afirmar o objetivo da obtenção da ordem seria a nulidade dos processos administrativos que enumera e, como consequência, houvesse a imediata restituição dos valores reconhecidamente a ela devidos;

- o que de fato deseja é ver reconhecido o seu direito à restituição/ressarcimento dos valores pagos em duplicidade a título de ICMS, independentemente da existência de certidão positiva com efeitos de negativa;

- o Acórdão proferido, ao partir de premissas equivocadas para denegar a segurança pleiteada, deixou de se manifestar sobre fatos/provas essenciais à resolução da lide, razão pela qual se mostra omisso.

Com base nessas razões, requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, com a concessão da segurança pleiteada para que seja reconhecida a ilegalidade/inconstitucionalidade do ato coator que condicionou o direito à devolução dos valores do imposto pago a maior à apresentação da certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa.

Contrarrazões do Embargado alegando que a pretensão do Embargante é a de apenas promover a rediscussão do julgado, pugnando, assim, pelo desprovimento dos Aclaratórios.

Recurso tempestivo (id. 188457152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
, interpôs Embargos de
Declaração contra o Acórdão que desproveu o seu recurso de Apelação, alegando a existência de omissão e erro de premissa no julgamento realizado.

Segundo afirma, ao impetrar o presente Mandado de Segurança, buscava
afastar a ilegalidade praticada pela autoridade impetrada que, reconhecendo o seu direito à restituição do imposto, se recusou a efetivá-la, condicionando o pagamento a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa.

Com efeito, vislumbro que ao apreciar o mérito recursal, o Acórdão deste Sodalicio assim dispôs:

“Com essas considerações, passo diretamente ao julgamento do mérito da lide e, como se extrai do relatório, a Apelante alega possuir direito à repetição de indébito tributário, devidamente reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, o qual, no entanto, se nega a restituir as quantias devidas, com o argumento de falta de regularidade fiscal da parte.

Nessa linha, requer a concessão da ordem para que seja decretada a nulidade das decisões administrativas proferidas nos autos dos processos administrativos que enumera e requer, como consequência, que seja determinada a imediata restituição dos valores reconhecidamente devidos à sua pessoa.

Ocorre que a pretensão vertida pela Apelante esbarra no entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado em suas Súmulas n.o 269 e 271, verbis:

(...)

É nítida, nesse caso, a pretendida utilização do writ como sucedâneo da ação de cobrança, já que os pedidos em questão dizem respeito a créditos pretéritos, com o destaque de que os processos administrativos enumerados pela parte no Mandado de Segurança têm por data mais antiga o ano de 2009 e a mais recente em 2012, sendo o
mandamus
somente impetrado em 2019.

Ocorre que o Mandado de Segurança não comporta o efeito pretendido pela Apelante, pois não pode retroagir a data anterior à sua impetração, visando compelir o Apelado à restituição do indébito, caso contrário, estar-se-ia a emprestar ao writ – de procedimento singelo e específico - característica de ação de repetição de indébito.

(...)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a denegação da ordem, embora com fundamento diverso do adotado na origem.
(id. 186088193).

Ocorre
que, no confronto do Acórdão proferido com o presente recurso, é possível constatar que o julgamento ocorreu conforme a matéria devolvida à apreciação do juízo
ad quem
.

Nessa linha, ao descrever o seu caso, a Embargante assim fundamenta a sua causa de pedir próxima (id. 151377568):

“Em síntese, os pedidos supracitados foram analisados pela Coordenadoria de Restituições e Registro da Receita Pública, integrante da Superintendência de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, que confeccionou pareceres nos respectivos processos administrativos e, por meio desses, concluiu que a existência de pendências fiscais em nome da Apelante, supostamente, legitimaria o Fisco Estadual de Mato Grosso a negar-lhe a restituição requerida por intermédio dos processos em referência.

Ou seja: conforme já amplamente demonstrado nos autos, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso reconheceu que, de conformidade com a legislação tributária vigente e os documentos/comprovantes anexados aos pedidos, a Apelante faria jus à restituição do ICMS nos processos administrativos ora abordados.

Contudo, negou à Apelante o exercício de seu direito em razão de sua condição de “inadimplente” perante o Fisco Estadual, isto é, em razão da INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO positiva com efeitos de negativa em nome da Apelante
.

(...)

Diante desse cenário, a Impetrante, ora Apelante, impetrou o presente Mandado de Segurança alegando a violação ao seu direito líquido e certo de receber de forma
IMEDIATA
e
PREFERENCIAL
(nos termos do artigo 150, §7o, da CF/884), e
EM DINHEIRO
(art. 165, do CTN),
a restituição dos valores recolhidos em duplicidade em favor do Estado de Mato Grosso
.
(id. 151377568, pp. 4/5) (g.n.)

Note-se que a própria
I
mpetrante
, ora Embargante,
descreve em sua peça recursal que a sua pretensão na lide é o
recebimento
dos valores recolhidos em dobro ao Estado.

Aliás, mister acrescentar que a peça recursal é confusa, ora apontando que a pretensão é obter a restituição dos valores pagos em dobro, ora dizendo que o ato coator é o ato da Autoridade Impetrada, que indeferiu seu pedido administrativo em razão da não apresentação de certidão negativa:

“A Apelante não deseja anular os referidos processos administrativos, até porque estes reconhecem o seu direito à restituição. Ou seja, cabe esclarecer:
a finalidade da impetração do Mandado de Segurança em tela é tão somente atacar o ato coator praticado pelo Superintendente de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, qual seja, o indeferimento de 20 (vinte) pedidos de restituição de ICMS formulados pela Apelante sob a simples alegação de que “não houve a emissão da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa por apresentar pendências tributárias na Sefaz e Procuradoria do Estado (PGE)”
.
(id. 151377568 - p. 10) (g.n.)

No entanto, mais adiante, diz:

“
Assim, é certo que em momento algum a Apelante objetivou a anulação dos processos administrativos de restituição, mas sim a determinação de imediata restituição dos valores já reconhecidamente devidos, ainda que, para tal, fosse necessária a declaração de nulidade das decisões administrativas
,
mas não a anulação dos processos administrativos, até porque, como mencionado, o reconhecimento do direito à restituição já ocorreu.”
(id. 151377568 - p. 10) (g.n.)

Em arremate, ao formular o pedido na peça recursal, assim dispôs a Embargante:

“Isto posto, a Apelante requer a esta C. Câmara se digne dar provimento ao presente Recurso de Apelação, reformando-se a sentença recorrida,
para o fim de ser conferido o direito líquido e certo de a Apelante receber os valores de ICMS recolhidos em duplicidade e reconhecidos pelo Apelado como devidos
, por todos ou qualquer um dos fundamentos jurídicos esposados.” (id. 151377568 - p. 23)

Ainda que se argumente que houve o julgamento
per saltum

da lide, o que remeteria à análise da petição inicial, esta não se mostra diferente da peça recursal, no que diz respeito a confusão da Embargante quanto à pretensão do
mandamus
,
pois, ao delimitar os seus pedidos, a Embargante assim dispôs quanto ao mérito da lide:

“(i.1)
Seja decretada a nulidade das decisões administrativas proferidas nos autos dos
processos administrativos
de n.o (1) 167147/2012, (2) 527462/2009, (3) 527450/2009, (4) 527479/2009, (5) 367919/2010, (6) 481200/2011, (7) 354024/2011, (8) 611255/2011, (9) 363163/2011, (10) 340120/2011, (11) 607802/2011, (12) 607813/2011, (13) 607823/2011, (14) 607830/2011, (15) 607839/2011, (16) 5142269/2011, (17) 5129902/2011, (18) 5010315/2011, (19) 5099180/2012 e (20) 5103145/2012
, consequentemente,
DETERMINADA A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECONHECIDAMENTE DEVIDOS À IMPETRANTE PELO FISCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a título de ICMS, devidamente corrigidos, consoante legislação tributária vigente;

(i.2)
A D. Autoridade Coatora se abstenha de indeferir novos pedidos de restituição de ICMS pago em duplicidade e que já tenham sido formulados ou venham a ser formulados pela Impetrante, sob a mera alegação de que existem pendências fiscais em seu nome, por configurar
NÍTIDA HIPÓTESE DE SANÇÃO POLÍTICA
, o que é rechaçado pelo E
. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
;” (id. 151373633 - p. 28)

Em nenhum dos
pedidos formulados
a Embargante deixa claro que o seu intento é afastar a exigência da Fazenda Pública de apresentação de Certidão Negativa para fins de repetição do indébito tributário pela via administrativa, fato que, aliado à dubiedade, tanto da petição inicial do
mandamus
, quanto da petição recursal, analisados em interpretação lógico-sistemática do contexto apresentado, traz como uma das conclusões possíveis, a utilização do mandado de segurança como sucedâneo da ação de cobrança.

Não é por menos que o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante em face da decisão que indeferiu a liminar pretendida apresenta conclusão semelhante àquela do
Acórdão embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS -
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A TÍTULO DE ICMS - INVIABILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, §4°, DO RICMS - ABSTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÕES FUTURAS - IMPOSSIBILIDADE - SALVO-CONDUTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.024, §4°, do RICMS, o deferimento do pedido de restituição fica condicionado à apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa atualizada, obtida por meio eletrônico junto ao Sistema informatizado integrado SEFAZ/PGE. 2. O Poder Judiciário não pode expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário. (RAI n. 1002243-19.2020.8.11.0000 – juntado nestes autos no id.

151378694) (g.n.)

Segundo se extrai do voto proferido pela douta Relatora, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

“In casu, consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a viabilidade do pleito de restituição dos valores suspostamente pagos em excesso à título de ICSM, independente da apresentação de certidão de regularidade fiscal da parte agravante.

Primeiramente, salienta-se que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, a qual deve ser reclamada administrativamente ou pela via judicial
.

[...]

Portanto, tal pleito nem sequer deveria ser discutido pela via mandamental”. (RAI n. 1002243-19.2020.8.11.0000 - id. 50400997 dos autos daquele recurso) (g.n.)

Logo, diante do que foi exposto, entendo que não há omissão no Acórdão embargado, nem premissa equivocada que possam justificar a acolhida dos Aclaratórios, já que a conclusão do voto está de acordo com os pedidos formulados na petição inicial e no Recurso de Apelação.

Diante do exposto,
REJEITO

os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023